Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-39.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ROAMING INTERNACIONAL (“VIVO TRAVEL”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO CONTRATADO. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “a) declarar a abusividade das cobranças nos valores de R$ 430,02 e R$ 799,96; b) condenar a requerida a restituir à autor as quantias de R$ 1.229,98 e R$ 69,21, na forma dobrada, corrigidas monetariamente pelo IPCA-e, a contar da data de cada pagamento indevido (Súmula no 43 do STJ), acrescidas de juros de mora com base na SELIC, decotado o IPCA-e, desde a data da citação; c) condenar a ré à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-e, desde a data da prolação da presente sentença (Súmula no 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, decotado o IPCA-e, desde a data da citação. d) condenar a ré à obrigação de não enviar à autora quaisquer cobranças indevidas, decorrentes dos fatos narrados na inicial, sob pena de multa no valor de R$ 100,00, para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00.” (ID 813511144)
2. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito referente a cobrança roaming internacional (“Vivo Travel mundo”), no valor de R$ 1.229,98, bem como requereu a condenação do Réu ao pagamento em dobro dos valores cobrados abusivamente (repetição de indébito); à obrigação de não enviar à autora cobrança indevida referente ao serviço de roaming internacional, sob pena de multa; e indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
3. Na exordial, informa que possui contrato de serviço de telefonia junto à empresa ré, no valor mensal de R$ 252,23. Afirma que contratou o plano denominado “VIVO TRAVEL MUNDO”, no aplicativo da própria empresa, para serviço de roaming internacional, mediante pagamento fixo de R$ 29,90. Relata, entretanto, que a recorrente realizou cobranças de roaming internacional além do pacote contratado, totalizando R$ 1.229,98. Aduz que a empresa realizou diversas cobranças de pagamento e interrompeu a prestação do serviço de telefonia, por três vezes, alegando inadimplência quanto ao pagamento dos valores contestados pela autora. Defende que tentou, por diversas vezes, solução administrativa junto à empresa ré, porém, em razão do insucesso, recorreu à via judicial.
4. Proferida sentença de procedência dos pedidos em favor da autora, o réu insurge-se contra a condenação, requerendo a sua reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Em suas razões recursais, defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Sustenta, em síntese: (a) regularidade das cobranças por decorrência de uso do serviço no exterior; (b) que o benefício contratado teria cobertura restrita às Américas, ao passo que teria havido utilização em país(es) asiáticos, de modo que seriam devidas cobranças avulsas; (c) inexistência de falha no dever de informação; (d) culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3o); (e) subsidiariamente, afastamento da repetição em dobro; (f) inexistência de suspensão indevida e ausência de dano moral ou redução do quantum indenizatório.
6. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo devidamente recolhidos (ID 81351145). Foram ofertadas contrarrazões pela autora (ID81351160).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Questões a definir: (i) se as cobranças por roaming internacional (“Vivo Travel mundo”) devem ser consideradas inexigíveis, à luz do dever de informação e da dinâmica de contratação/abrangência do serviço; (ii) se é cabível restituição de valores (simples ou em dobro) no caso concreto; e (iii) se há dano moral indenizável em razão de alegada suspensão/bloqueio do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A controvérsia decorre de relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço, inclusive por informação insuficiente ou inadequada sobre sua fruição e riscos (CDC, art. 14).
9.O dever de informação, adequado e claro, constitui direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, III) e deve ser observado com especial rigor em serviços prestados, mediante adesão em ambiente digital e com cobrança automática.
10. A recorrente sustenta que a autora possuía franquia “Vivo Travel Sempre Américas”, de cobertura limitada às Américas. Contudo, alega que a consumidora teria utilizado o serviço em país(es) não abrangidos, o que justificaria a tarifação avulsa. Em contraposição, a recorrida afirma ter contratado, em 18/02/2025, benefício com cobertura mundial para a viagem realizada, inclusive, para países da Ásia.
11. Embora a recorrente tenha apresentado telas sistêmicas, não trouxe aos autos elementos claros e auditáveis capazes de demonstrar, com precisão, qual benefício efetivamente estava ativo no período; a abrangência geográfica aplicada à linha no momento da utilização; o evento de ativação/adesão que teria gerado a cobrança (com data, hora e conteúdo da comunicação ao consumidor) e a forma pela qual a consumidora foi informada, de maneira destacada, que o uso de roaming, em determinado país/zoneamento, acarretaria diárias avulsas.
12. Em serviços dessa natureza, nos quais a contratação e a tarifação são controladas pelo fornecedor, tais registros são de mais fácil acesso à prestadora, não sendo razoável transferir ao consumidor a prova negativa da contratação ou de ciência sobre condições técnicas de cobertura.
13. Assim, à luz do CDC, conclui-se caracterizada falha na prestação do serviço por informação insuficiente/inadequada sobre a abrangência e forma de cobrança quanto ao uso do serviço prestado no exterior, o que impede a exigibilidade das cobranças específicas impugnadas nos autos.
14. No caso concreto, é incontroverso o uso do serviço de roaming no exterior pela autora. O que se evidencia é que tal utilização se deu, sob a percepção equivocada acerca da cobertura do benefício, claramente atribuível à informação insuficiente prestada pela empresa recorrente. Tal circunstância caracteriza defeito do serviço e afasta a exigibilidade da cobrança avulsa das ligações realizadas, para além do benefício contratado. Contudo, não conduz, automaticamente, à restituição total de valores (simples ou em dobro), sob pena de se impor devolução integral mesmo havendo fruição do serviço, com resultado incompatível com o equilíbrio contratual e com a vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
15. Neste aspecto, merece reforma a sentença para afastar a condenação de repetição de indébito, devendo o ressarcimento dos valores cobrados em excesso, qual seja: R$ 430,02, R$ 799,96 e R$ 69,21, serem realizados de forma simples.
16. Quanto à ocorrência de danos morais, a situação vivenciada não supera o mero aborrecimento cotidiano, posto que não atinge os direitos da personalidade da parte autora. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à existência digna da recorrida, o que não se verifica no caso.
17. Embora a parte autora alegue ter havido suspensão do serviço, a prova dos autos não permite concluir, com segurança, pela ocorrência de interrupção indevida e relevante do serviço, especialmente considerando que a própria dinâmica narrada envolve inadimplemento de faturas no período controvertido e tentativa de renegociação/postergação de vencimento.
18. Ausentes elementos objetivos da suspensão, bem como não demonstrada repercussão extraordinária na vida da autora, conclui-se que o quadro retratado não ultrapassa a esfera do dissabor decorrente de falha contratual e de atendimento.
19. Nessa linha, deve ser reformada parcialmente a sentença, para afastar a condenação do recorrente a título de danos morais bem como para afastar a condenação de repetição de indébito, devendo a restituição dos valores indicados (R$ 1.229,98 e R$ 69,21) ser realizada, de forma simples, aplicando-se os índices de correção arbitrados pelo juízo de origem. Mantêm-se os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
21. Custas recolhidas. Sem a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.